Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Injúria. Competência.
1 - O c. STF, na ADO 26/DF, decidiu que atos de cunho homofóbico praticados após aquele julgamento, motivados pela orientação sexual específica, podem eventualmente ser enquadrados nos crimes de racismo, previstos na L. 7.716/89, ou servir para qualificar o homicídio doloso por motivo torpe, nada dispondo sobre o crime do art. 140, § 3o, do CP.
2 - Não se pode alargar o que decidiu o c. STF para, em analogia in malam partem, enquadrar condutas injuriosas que contenham teor homofóbico no crime de injúria qualificada pelo preconceito, pena de afronta ao princípio da legalidade.
3 – Se o fato narrado na queixa-crime – ataques pessoais, em contexto de discussão motivada e iniciada por divergências sobre administração de condomínio residencial, no qual o querelante é síndico -- amolda-se ao tipo penal do crime de injúria simples, a competência é do Juizado Especial Criminal.
4 – Recurso em sentido estrito não provido.